Tribunal: TJMT
Processo: 1006243-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL No 1006243-28.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
REQUERENTE: GRACIONE DE CARVALHO ARAÚJO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO DO STF - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA ANTES DE TRANSITADA EM JULGADA DA CONDENAÇÃO - INAPLICABILIDADE - JULGADO DO STJ - PEDIDO INCABÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 51, XV, DO RITJMT - AÇÃO REVISIONAL EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
“Diante da existência de previsão legal acerca da necessidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, como pressuposto de admissibilidade da revisão, não há falar em aplicação, por analogia, dos julgados do STF, no que se refere à possibilidade de execução provisória, após condenação em 2a instância, por se tratarem de institutos distintos.” (STJ, HC no 478.088/GO)
Se não há trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão criminal deve ser extinta, monocraticamente (TJMT, RvC N.U 1025277-23.2020.8.11.0000; RvC N.U 1000466-62.2021.8.11.0000), por ser “manifestamente incabível” (RITJMT, art. 51, XV).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Revisão Criminal proposta por GRACIONE DE CARVALHO ARAÚJO em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 11578573 - PJe 0004141-86.2020.8.11.0064), que o condenou tráfico de drogas interestadual a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06 - (fls. 89/94).
O requerente sustenta que: 1) “o STF [...] permite a propositura da revisão criminal antes do trânsito em julgado, desde que já se tenha determinado a execução provisória, consoante posição firmada no julgamento do HC 126.292”; 2) a elevação da pena-base teria sido exacerbada; 3) faz jus à redução da pena intermediária, pela confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto); 4) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 5) reduzidas as penas, teria direito ao regime inicial semiaberto.
Requer liminarmente a suspensão dos “efeitos da condenação até o julgamento da ação revisional, expedindo-se o contramandado de prisão” e, no mérito, a procedência do pedido revisional “para reduzir as penas impostas e estabelecer o regime prisional semiaberto” (fls. 4/15), com documentos (fls. 15/763).
Relatos.
O requerente foi condenado por tráfico de drogas internacional em 27.10.2020 e interpôs apelação criminal no dia 17.11.2020 (PJe 0004141-86.2020.8.11.0064).
A guia de execução provisória de pena fora expedida no dia 18.2.2021 (PJe 0004141-86.2020.8.11.0064 – fls. 515).
A apelação criminal foi remetida a este e. Tribunal no dia 23.2.2021 e distribuída à Segunda Câmara Criminal, em 4.3.2021 (fls. 763).
Logo, a sentença condenatória não transitou em julgado.
Com efeito, o trânsito em julgado constitui pressuposto de admissibilidade da ação revisional (CPP, 625, § 1o).
A decisão do c. STF, proferida no julgamento do HC no 126.292/SP - Relator: Min. Teori Zavascki - 17.2.2016, utilizada pelo requerente para justificar a admissibilidade desta revisão criminal antes de decisão definitiva, não se aplica ao caso, visto que refere-se tão somente à possibilidade de iniciar a execução provisória da pena antes de transitada em julgada da condenação.
Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:
“Diante da existência de previsão legal acerca da necessidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, como pressuposto de admissibilidade da revisão, não há falar em aplicação, por analogia, dos julgados do STF, no que se refere à possibilidade de execução provisória, após condenação em 2a instância, por se tratarem de institutos distintos.” (HC no 478.088/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2019)
Se não há trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão criminal deve ser extinta, monocraticamente (TJMT, RvC N.U 1025277-23.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 5.3.2021; RvC N.U 1000466-62.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 17.2.2021), por ser “manifestamente incabível” (RITJMT, art. 51, XV).
Por pedido incabível, entende-se “a demanda de cujo mérito não se pode conhecer. [...] a figura abarca um confortável universo de possibilidades: inépcia [...], extemporaneidade [...], deficiência instrutória [...], falta de pressuposto processual positivo [...], existência de pressuposto processual negativo, etc.” (André Lenart, Julgamento monocrático de HC - disponível em: http://reservadejustica.wordpress.com - acesso em 7.4.2015 - grifado).
Com essas considerações, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.
Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO